Tribunal: TJES
Processo: 5001340-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001340-21.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO CARLOS FERREIRA
COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra possível constrangimento ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre, com alegação de incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. A defesa requer a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a transferência do paciente para estabelecimento adequado ao regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente, fixada em estabelecimento de regime fechado, é compatível com o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia cautelar ao regime determinado na sentença condenatória.
4. O art. 283, do CPP, interpretado à luz do julgamento das ADCs nº 43, 44 e 54, não impede a prisão preventiva após sentença condenatória, desde que seja de natureza cautelar e adequadamente ajustada ao regime estabelecido.
5. O Tribunal de Justiça possui precedentes reafirmando a necessidade de compatibilização entre a prisão preventiva e o regime imposto na sentença, evitando imposição mais gravosa ao réu que opta por recorrer.
6. No caso em análise, constatou-se que o paciente se encontra preso provisoriamente em regime fechado, o que torna imperiosa a compatibilização de sua custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade e de imposição de regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem parcialmente concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 283; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.469/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe 11/04/2024. STJ, AgRg-HC nº 920.571/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 06/09/2024. STJ, AgRg-RHC nº 198.464/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/08/2024. TJES, HC nº 5007485-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, julgado em 06/08/2024. TJES, HC nº 5004301-66.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, julgado em 12/06/2024. TJES, HC nº 5002079-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, julgado em 11/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001340-21.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO CARLOS FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: HEMERSON CARVALHO SANTOS

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANO CARLOS FERREIRA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 12171871),
que o paciente se encontra preso preventivamente em razão de condenação na Ação Penal nº 0000086-29.2024.8.08.0002, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nesse contexto,
o impetrante
sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena semiaberto.

Informações prestadas por meio do id 12412162.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 28 de fevereiro do corrente ano (id 12476590).

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]

Dito isso, passo à apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva em razão de suposta incompatibilidade da manutenção da custódia preventiva com o regime semiaberto imposto em sentença condenatória.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando a adequação da prisão com o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença. Confira-se:

[...]. 4.
Esta Corte Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada
. 5. A manutenção da prisão cautelar, após a sentença condenatória, não desrespeita a decisão emanada pela Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54. Isso, porque, naquela ocasião, passou-se a reconhecer a constitucionalidade do art. 283 do CPP, o que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvando-se, porém, as hipóteses de prisão de natureza cautelar. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.469/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, naqueles casos em que a sentença condenatória fixou-lhe o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum (AGRG no HC n. 623.957/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/4/2021)
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 920.571; Proc. 2024/0208730-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 06/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência do STJ sobre não haver incompatibilidade entre a manutenção da segregação cautelar e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória
. 2. O Tribunal de origem, ao afirmar que não há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar e determinar a readequação da prisão preventiva ao regime imposto na sentença condenatória, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 198.464; Proc. 2024/0185638-1; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 22/08/2024).

Destaco, também, recentes julgados proferidos no âmbito deste Tribuna de Justiça:

HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – reiteração delitiva – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO REPRESSIVO – ORDEM DENEGA..Em consulta ao INFOPEN que o paciente responde por três ações anteriores pela prática do crime furto.
Constatado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação
. 4 – Ordem denegada, mas de ofício determino que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto fixado na condenação. (TJES – Habeas Corpus nº 5007485-30.2024.8.08.0000 – Primeira Câmara Criminal – Desembargador Pedro Valls Feu Rosa – Julgado em 06/Aug/2024).

HABEAS CORPUS – RECORRER EM LIBERDADE – REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 1.
Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso. Ademais, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Por outro lado, deve a custódia cautelar ser implementada com a devida adequação ao regime imposto na r. Sentença condenatória. Precedentes
. 3. Ordem parcialmente concedida. (TJES – Habeas Corpus nº 5004301-66.2024.8.08.0000 – Segunda Câmara Criminal – Desembargador Marcos Valls Feu Rosa – Julgado em 12/Jun/2024).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTADA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. NÃO VERIFICADA. DENEGADA A ORDEM. [...]. 3.
A respeito da alegação de incompatibilidade de tal decisão com a fixação do regime inicial semiaberto, a Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença. Precedente do STJ
. 4. De qualquer modo, recentemente, o Juízo das Execuções Penais unificou as penas do paciente, estabelecendo o regime fechado. 5 - ORDEM DENEGADA. (TJES – Habeas Corpus nº 5002079-62.2023.8.08.0000 - Segunda Câmara Criminal - Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo – Julgado em 11/Set/2023).

Dessa forma, depreende-se que, muito embora a manutenção da prisão preventiva seja compatível com o regime semiaberto, decerto é imperiosa a compatibilização da custódia cautelar com o regime estabelecido na sentença, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer da sentença.

No caso em apreço, em que pese tenha sido estabelecido o regime semiaberto na sentença relativa aos autos da Ação Penal nº 0000086-29.2024.8.08.0002, em consulta ao Sistema INFOPEN/ES verifica-se que o paciente se encontra preso provisoriamente em regime fechado no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim – CDPCI.

Portanto, pelas razões já externadas nesta decisão, assiste razão à defesa quanto à necessidade de compatibilização da custódia preventiva com o regime imposto na sentença condenatória.

À luz do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR
, para manter a prisão preventiva de
FABIANO CARLOS FERREIRA
, determinando, todavia, que o Juízo a quo adote as providências cabíveis para adequar a segregação ao regime semiaberto, se o paciente não estiver preso por outro motivo. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 12768233.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
RATIFICO
a liminar outrora
parcialmente
deferida, ao tempo em que CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
pleiteada
em favor de FABIANO CARLOS FERREIRA
,
para manter a
sua
prisão preventiva, determinando, todavia, que o Juízo
a quo
adote as providências cabíveis para adequar a segregação ao regime semiaberto, se o paciente não estiver preso por outro motivo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)